Tribunal: STF
Processo: MS 39879
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, distribuído por prevenção à minha relatoria, nos termos do art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, impetrado pelo Partido Avante (Comitê municipal de Tutóia/MA) contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), proferido nos autos da Tomada de Contas Especial n. 002.940/2020-5. 



    A impetração volta-se, em síntese, contra decisão prolatada naquele feito, pelo Relator, Ministro Aroldo Cedraz, que concedeu efeito suspensivo a recurso de revista interposto por Raimundo Nonato Abrãao Baquil contra o Acórdão n. 5953/2021-TCU-2ª Câmara, por força do qual a prestação de contas do gestor fora julgada irregular.



    O impetrante alega, em primeiro lugar, que o feito deve ser distribuído, por prevenção, ao Ministro Alexandre de Moraes, por já ter decidido caso análogo nos autos do MS n. 39.837. Sustenta, em segundo, sua suposta legitimidade para manejar este writ, pois “tem legitimidade ativa todas as pessoas físicas ou jurídicas que sejam diretamente afetadas pela decisão”. Afirma, nessa linha, que é partido político “prestes a concorrer ao pleito eleitoral do ano de 2024”, período para o qual o Sr. Raimundo Baquil protocolou registro de candidatura às eleições municipais de Tutóia/MA (doc. 1, p. 3)



    No mérito, alega que a decisão proferida pelo TCU contraria o art. 288 do Regimento Interno do órgão. Afirma que a atribuição de efeito suspensivo a recurso de revisão não encontra amparo legal e “não possui o condão de retirar os efeitos da decisão transitada em julgado, pois de diferente for, causará efeitos nefastos quanto à credibilidade da justiça” (doc. 1 p. 9).



    Requer, ao fim: 



    a. A concessão de medida liminar suspendendo os efeitos da decisão proferida pelo Ministro Aroldo Cedraz, Ministro do Tribunal de Contas da União, nos autos do TC 002.940/2020-5, pela razão de seu quantum decisium contrariar regra expressa do Regimento Interno do TCU, bem como contrariar o que fora decidido por esta Corte Constitucional, retirando-se a eficácia de norma expressa da Lei Complementar 64/90; 



    (...)



    f. Por fim, julgue PROCEDENTE o presente MANDADO DE SEGURANÇA, confirmando-se a liminar, cassando a decisão do Ministro do Tribunal de Contas da União nos autos do TC 002.940/2020-5, pela razão de seu quantum decisium contrariar o Regimento Interno do TCU, bem como o que fora decidido por esta Corte Constitucional. (doc. 1, p. 11)



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Inicialmente, destaco que não há demonstração suficiente da legitimidade ativa do impetrante para impugnar o ato objeto deste writ. Como relatado, o Partido Avante, por meio de seu comitê municipal de Tutóia/MA, busca anular decisão do TCU proferida na TC n. 002.940/2020-5, que atribuiu efeito suspensivo a recurso de revisão do gestor Raimundo Baquil. No entanto, o impetrante não faz parte do processo nem teve sua esfera jurídica diretamente afetada pelo ato impugnado.



    Em matéria de mandado de segurança, a legitimidade ativa deve ser aferida a partir da titularidade do direito subjetivo violado, sendo vedado pleitear-se direito alheio em nome próprio, salvo quando a ordem jurídica assim autorizar. Nesse sentido, registro os seguintes julgados:



    EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança individual impetrado em defesa da coletividade. Ilegitimidade ad causam. Precedente. Agravo regimental não provido. 1. O mandado de segurança individual pressupõe a existência de direito próprio do impetrante. Somente pode se socorrer dessa ação o titular do direito lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade, o que não se vislumbra na espécie. 2. Ilegitimidade do particular para, na qualidade de cidadão, atuar contra ato da Mesa da Câmara dos Deputados na defesa de interesse de toda a coletividade. Precedente. 3. Agravo regimental não provido. (MS 34209 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10/8/2017; grifei)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO POR CIDADÃOS BRASILEIROS PARA PROTEÇÃO DE DIREITOS TITULARIZADOS POR TODA A COLETIVIDADE, RELATIVAMENTE A UM PROCESSO LEGISLATIVO IDÔNEO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DE DIREITO COLETIVO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DE DECISÃO QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 267, VI, DO CPC/1973). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra da legitimação ativa no mandado de segurança individual pressupõe que o impetrante, pessoa natural ou jurídica, seja efetivamente o titular do direito subjetivo violado, não sendo possível pleitear direito alheio em nome próprio. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (MS 33195 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1/8/2016; grifei)



    EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Ilegitimidade do impetrante. Agravo regimental não provido. 1. O mandado de segurança pressupõe a existência de direito próprio do impetrante. Somente pode socorrer-se dessa ação o titular do direito lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade, o que não se vislumbra na espécie. 2. Ilegitimidade do particular para, na qualidade de cidadão, atuar em face da Mesa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal na defesa de interesse de toda a coletividade. Precedente. 3. Agravo regimental não provido. (MS 32052 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19/2/2014; grifei)



    Na mesma linha, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Mandado de Segurança n. 33844/DF, ratificou o entendimento adotado no voto do eminente Relator, Ministro Celso de Mello, no sentido de ser inviável a defesa de direito alheio na via mandamental. Eis o trecho central do fundamento adotado por Sua Excelência:



    Ao examinar a pretensão mandamental e a pertinência do “writ ” constitucional em questão, reconheci a inviabilidade da utilização, na espécie, da presente ação de mandado de segurança, eis que a parte impetrante, ora agravante, postula, na realidade, em nome próprio, nesta sede mandamental, a defesa de direito alheio (o direito dos cidadãos em geral, de um lado, e as prerrogativas institucionais do Congresso Nacional, de outro). 



    Isso significa, portanto, que o autor da presente ação mandamental, ao assim proceder, age, inequivocamente, na condição de verdadeiro substituto processual, sem que exista, para tanto, qualquer base normativa que lhe permita investir-se de legitimação anômala ou extraordinária para efeito de instauração deste processo de mandado de segurança.



    Como se sabe, o ordenamento jurídico pátrio estabelece que “Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei” (CPC, art. 6º – grifei).



    Vê-se, desse modo, presente o contexto em exame, que falece ao ora agravante legitimidade ativa “ad causam ” para fazer instaurar, em nome próprio, a presente ação mandamental, eis que , longe de vindicar a defesa de direito subjetivo próprio, limitou-se a pleitear, em seu nome, a defesa da integridade de direito alheio (o do Congresso Nacional e o do Povo brasileiro). (MS 33844 MC-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 24/11/2015, voto condutor, p. 5-6)



    No caso vertente, como exposto, o impetrante busca anular ato produzido em procedimento de controle externo do qual nao é parte, mas apenas os responsáveis pela prestação de contas: Raimundo Nonato Abrãao Baquil e Romildo Damasceno. O comitê municipal do partido também não foi atingido por qualquer determinação exarada pelo TCU.



    Portanto, é inviável aferir a legitimidade ativa do impetrante, que não é justificada pela simples invocação da defesa do princípio da moralidade ou da defesa da democracia no município. Tratando-se de mandado de segurança individual, é necessária a demonstração da titularidade do direito lesado, o que não foi suficientemente comprovado na inicial.



    Registro que, mesmo superado o óbice acima indicado, não cabe ao Supremo Tribunal Federal rever a atribuição de efeito suspensivo a recursos em procedimentos de controle externo conduzidos no Tribunal de Contas da União, que detém competência para examinar a matéria, à luz da legislação de regência (MS 27426/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 14/8/2008).



    Aponto que adotei solução idêntica ao analisar o MS 39.853/DF, impetrado contra a mesma decisão proferida nos autos da TC 002.940/2020-5.



    Posto isso, nego seguimento ao mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator